Tribunal: TJSP
Processo: 1040430-85.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de São Paulo – Alegada irregularidade na exigência do imposto – Procedência, eis que a legislação municipal que embasa a cobrança foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Custas e emolumentos que devem ser calculados na forma da Lei 13.290/08, afastando a aplicação do "valor de referência" – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de São Paulo – Alegada irregularidade na exigência do imposto – Procedência, eis que a legislação municipal que embasa a cobrança foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Custas e emolumentos que devem ser calculados na forma da Lei 13.290/08, afastando a aplicação do "valor de referência" – RECURSO DO MUNICIPIO IMPROVIDO E PROVIDO O RECURSO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1040430-85.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada SIMONE IERVOLINO PAMPULINI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO E DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040430-85.2018.8.26.0053 -Voto no 37866 - SFM
2
VOTO No : 37866
APEL.No : 1040430-85.2018.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO
APTES. : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO
APDO. : SIMONE IERVOLINO PAPULINI
APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA
ITBI

Município de São Paulo Alegada irregularidade na exigência do
imposto Procedência, eis que a legislação municipal que embasa
a cobrança foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça Custas e emolumentos que devem
ser calculados na forma da Lei 13.290/08, afastando a aplicação do
“valor
de
referência”

RECURSO
DO
MUNICIPIO
IMPROVIDO E PROVIDO O RECURSO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
1. São duas apelações do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (fls.
230/ss) e do ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 245/ss), ambas contra r. sentença
(fls. 184/ss, aclarada as fls. 203/ss) proferida em Mandado de Segurança
impetrado por SIMONE IERVOLINO PAMPULINI, contra ato de responsabilidade
atribuída ao Sr. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IMOBILIÁRIAS
DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO e Sr.
DIRETOR EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, por meio do qual a impetrante pretende concessão de segurança a
fim de recolher o ITBI tendo como base de calculo o valor venal utilizado para
cálculo do IPTU e não o valor venal de referência instituído pelo Município; bem
como, que o mesmo valor incida para o pagamento das custas e emolumentos
cartorários.
2. Na inicial sustenta a impetrante, em síntese, que adquiriu o
imóvel descrito na inicial e o Municipio exige o recolhimento do ITBI calculado
com base no valor de referencia que instituiu nova forma de avaliação do valor
venal do imóvel; que as custas e emolumentos cartorários para lavratura e
registro do formal de partilha sejam calculadas na forma do disposto na Lei
Estadual no 11.331/2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040430-85.2018.8.26.0053 -Voto no 37866 - SFM
3
3. A r. sentença concedeu parcialmente a segurança para
determinar que o valor da base de cálculo do ITCMD seja o valor venal do IPTU.
A impetrante opôs os embargos de declaração de fls. 192/ss,
acolhidos as fls. 203/ss para constar da r. sentença a concessão da segurança
para determinar que a base de cálculo do ITBI e dos emolumentos seja o valor do
IPTU e não o valor de referência instituído pelo Município.
O Município opôs os embargos de declaração de fls. 209/ss,
rejeitados as fls. 219.
4. Em seu apelo sustenta o impetrado, em síntese,
inadequação da via mandamental eleita; que a base de calculo do ITBI estipulada
no Município de São Paulo encontra respaldo na Lei no 11.154/91; que o valor
venal utilizado para calculo do IPTU nunca foi critério para apuração da base de
cálculo do ITBI. Requer, por fim, a reforma da r. sentença.
5. Em seu recurso sustenta o Estado de São Paulo, em
preliminar, sua ilegitimidade no que tange a cobrança dos emolumentos, eis que
cobrados pelos Tabeliões de Notas ou Oficiais de Registro de Imóveis. No mérito,
aduz a correção da base de cálculo dos emolumentos de registro; que é
descabida interpretação que vincule a base de cálculo dos emolumentos de
registro à base de cálculo do ITBI. Requer, por fim, a reforma da r. sentença.
6. Recursos tempestivos, dispensados de preparo e não
respondidos.
7. Os autos deixaram de ser encaminhados a d. Procuradoria
Geral de Justiça que declinou de oficiar no feito ante a desnecessidade de
manifestação porque se cuida de direito disponível discutido entre partes maiores
e capazes.
8. As partes não se opuseram ao julgamento virtual desse
recurso.
É o relatório.
9. Do recurso do Município de São Paulo
Pretende o impetrado a reforma da r. sentença.
Sem razão
Isso porque o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040430-85.2018.8.26.0053 -Voto no 37866 - SFM
4
reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 12, 7o-A e 7o-B da Lei no 11.154,
30 de dezembro de 1991, estes últimos acrescentados pela Lei no 14.125, de 29
de dezembro de 2005 e 14.256/2006, todas do Município de São Paulo, no
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000.
Com efeito, no caso do ITBI, o lançamento é realizado com a
declaração do real valor de venda do imóvel pelos próprios particulares que
transmitem o bem, o que está em consonância com o disposto no artigo 38 do
Código Tributário Nacional e a redação original do artigo 7o da Lei Municipal no
11.154/1991:
“Artigo 7o - Para fins de lançamento do imposto, a base de
cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, assim considerado o
valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista, em condições normais de
mercado.
§1o - Não serão abatidas do valor venal quaisquer dívidas que
onerem o imóvel transmitido.
§2o - Nas cessões de direitos à aquisição, o valor ainda não foi
pago pelo cedente será deduzido da base de cálculo.”
Com vistas a explicitar o preceito do caput desse dispositivo,
foram ainda introduzidos, pela Lei no 14.125/2005, os artigos 7-A e 7-B, que
apresentam os seguintes enunciados:
“Art. 7-A. A Secretaria Municipal de Finanças tornará públicos
os valores venais atualizados dos imóveis inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal
do Município de São Paulo.
§ único. A Secretaria Municipal de Finanças deverá estabelecer
a forma de publicação dos valores venais a que se refere o 'caput' deste artigo.
Art. 7-B. Caso não concorde com a base de cálculo do imposto
divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças, nos termos de regulamentação
própria, o contribuinte poderá requerer avaliação especial do imóvel, apresentando
os dados da transação e os fundamentos do pedido, na forma prevista em portaria
da Secretaria Municipal de Finanças, que poderá, inclusive, viabilizar a formulação
do pedido por meio eletrônico”.
Tais comandos padecem dos vícios de inconstitucionalidade,
por afronta ao disposto no artigo 150, I, da CF e ao princípio da segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040430-85.2018.8.26.0053 -Voto no 37866 - SFM
5
jurídica.
Ora, o “valor venal de referência” contido no preceito do artigo
7o-A da Lei Municipal no 11.154/91 serve tão somente como parâmetro de
verificação da compatibilidade da base de cálculo obtida a partir do preço
declarado de venda do imóvel; não pode se prestando à prévia fixação do
montante tributável.
Ademais, segundo a disposição do artigo 7o- B da legislação
municipal acima referida, o contribuinte deve se submeter à base de cálculo do
imposto divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças, facultada a
possibilidade de impugnação, o que claramente desconsidera princípios
estabelecidos no Código Tributário Nacional.
Isso porque no regime de tributação definido no Código
Tributário Nacional, o ITBI está sujeito ao lançamento por homologação, no qual
o contribuinte declara o valor da operação que sofrerá a incidência. De maneira,
que não é lícito ao sujeito ativo definir previamente a base de cálculo da exação,
atribuindo ao contribuinte a obrigação de impugná-la, característica dos impostos
submetidos ao lançamento de ofício.
Dessa maneira, reconhecida a inconstitucionalidade dos
artigos 12, 7o-A e 7o-B da Lei no 11.154, 30 de dezembro de 1991, estes últimos
acrescentados pela Lei no 14.125, de 29 de dezembro de 2005 e 14.256/2006 do
Município de São Paulo, deve ser mantida r. sentença.
Por fim, realço que não há que se falar em inadequação da
via eleita, eis que a matéria deduzida na inicial não demanda dilação probatória.
10. Do recurso do Estado de São Paulo
Pretende a reforma da r. sentença sustentando, em
preliminar, sua ilegitimidade no que tange a cobrança dos emolumentos, eis que
cobrados pelos Tabeliões de Notas ou Oficiais de Registro de Imóveis. No mérito,
aduz a correção da base de cálculo dos emolumentos de registro; que é
descabida interpretação que vincule a base de cálculo dos emolumentos de
registro à base de cálculo do ITBI.
Com razão.
Isso porque o instituto dos emolumentos dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040430-85.2018.8.26.0053 -Voto no 37866 - SFM
6
notariais e registrais está regido, a partir da Constituição (art. 236), por lei federal
(no 10.169, de 30 de dezembro de 2000), que lhe estabelece normas gerais de
fixação pelos Estados federados. Com base em referidas normas é que o Estado
de São Paulo editou a Lei 11.331/2002, a qual dispõe:
Artigo 7o - O valor da base de cálculo a ser considerado para
fins de enquadramento nas tabelas de que trata o artigo 4o, relativamente aos
atos classificados na alínea “b” do inciso III do artigo 5o, ambos desta lei, será
determinado pelos parâmetros a seguir, prevalecendo o que for maior: I - preço
ou valor econômico da transação ou do negócio jurídico declarado pelas partes; II
- valor tributário do imóvel, estabelecido no último lançamento efetuado pela
Prefeitura Municipal, para efeito de cobrança de imposto sobre a propriedade
predial e territorial urbana, ou o valor da avaliação do imóvel rural aceito pelo
órgão federal competente, considerando o valor da terra nua, as acessões e as
benfeitorias; III - base de cálculo utilizada para o recolhimento do imposto de
transmissão “inter vivos” de bens imóveis. Parágrafo único - Nos casos em que,
por força de lei, devam ser utilizados valores decorrentes de avaliação judicial ou
fiscal, estes serão os valores considerados para os fins do disposto na alínea “b”
do inciso III do artigo 5o desta lei.
Ora, uma vez que o Estado regulamentou a arrecadação,
dentro de sua competência legislativa, do tributo em questão (taxa), tendo fixado
alíquota, conforme dispositivo acima mencionado, não há como acolher a
preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade vinculada ao Fisco Estadual.
Com efeito, superada a questão da legitimidade, há que se
ponderar acerca da base de cálculo eleita pela legislação para a taxa a ser paga
a título de emolumentos e custas de registro.
Estando a base de cálculo dos emolumentos cartorários
calcada no cálculo do ITBI, não há como admitir sua adoção, devendo subsistir a
concessão da segurança, para que as custas e emolumentos cartorários para
lavratura e registro da escritura sejam calculados na forma da Lei Estadual no
13.290/08, afastada a aplicação do “valor de referência”.
Ora, se o valor venal de referência não pode ser considerado
como base de cálculo do ITBI, pelos mesmos motivos não pode servir de base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040430-85.2018.8.26.0053 -Voto no 37866 - SFM
7
cálculo para recolhimento das custas e emolumentos decorrentes do ato de
transmissão no momento do registro da transferência imobiliária, uma vez que é
um cálculo prévio e na maioria das vezes muito superior ao valor da transação, o
que distorce também o valor das custas e dos emolumentos, representando
ameaça de violação ao direito líquido e certo da impetrante que faz jus ao
recolhimento de tais valores, tomando como base o valor da transação.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos constitucionais e
legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Por fim, ficam as partes notificadas que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se
realizarão virtualmente.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso do Município
de São Paulo e dá-se provimento ao recurso do Estado de São Paulo.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator